Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMODATO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DESCABIMENTO. VALOR JÁ ACORDADO ENTRE AS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DELIBERADA DA VERDADE DOS FATOS. MÁ-FÉ DA AUTORA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É legítimo o pagamento de indenização ao comodatário pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel emprestado, segundo a inteligência do art. 1.219 do Código Civil. Na hipótese, contudo, restou evidenciado que comodante e comodatário já haviam pactuado o valor devido pelas benfeitorias, em razão do interesse de ambas as partes na venda do imóvel emprestado.
2. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Concluída a instrução processual, restou evidenciado pela troca de mensagens telefônicas registrada em ata notarial e pelos depoimentos colhidos em Juízo que a autora alterou deliberadamente a verdade dos fatos, com claro intuito de prejudicar a requerida e desabonar a sua índole. Assim, ficou evidente a má-fé da autora e a sua incorrência do art. 80, II, do CPC.
3. Se a multa por litigância de má-fé fixada no patamar máximo revela-se desproporcional à situação econômica da parte, o percentual fixado comporta redução, observado o limite mínimo estabelecido no art. 81 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.